Tribunal: TJES
Processo: 0015691-09.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015691-09.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IVON MARTINS NEVES MORAIS
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015691-09.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVON MARTINS NEVES MORAIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença de fls. 178/180, da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelado IVON MARTINS NEVES MORAIS, pela prática do crime definido no artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito.

Na forma das razões de fls. 181/183-v., o parquet postula o agravamento da reprimenda, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Contrarrazões defensivas às fls. 206/209, pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau no id. nº 3974947, da lavra do E. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença hostilizada.

Esta a síntese da tramitação deste apostilado. Passo à análise do mérito recursal:

Como dito, o recurso busca reavaliação da pena-base, com a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

O Ministério Público compreendeu ser cabível a negativação da
culpabilidade
, considerando que o crime de embriaguez ao volante é um grande causador de mortes no trânsito. Nesse passo, sustenta o recorrente que “
o índice de mortes no trânsito é o maior no país, bem como o Brasil é o 5º do mundo com maior taxa de mortes, sendo o maior em taxa de mortalidade na América Latina. O crime de embriaguez ao volante é o maior responsável por mortes no trânsito
.”

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

A menção aos lamentáveis índices brasileiros de violência no trânsito e ao fato de que a embriaguez ao volante aumenta os riscos de acidentes não constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, na medida em que tais circunstâncias já são consideradas pelo legislador quando da criminalização da conduta. Além disso, tais fatores não apontam para nenhum dado concreto que se extraia do comportamento do recorrido.

Na mesma linha, o entendimento esposado pelo Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes de Souza no parecer constante do id. nº 3974947:

Dessa forma, para que haja a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, exige-se a verificação, no caso concreto, de aspectos da conduta do agente que demonstrem maior gravidade em relação às demais, merecendo maior reprovação, o que não restou demonstrado pelo apelante, que se limitou a fundamentar seu pleito na gravidade abstrata do delito.

No tocante ao vetor
circunstâncias do crime
, requer seja exasperada a pena considerando que “
além de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, colidiu com outro veículo causando acidente de trânsito
”.

Assiste razão ao apelante.

O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito é de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação prescinde da demonstração da efetiva lesividade da conduta. Assim, deve atrair uma repreensão mais acentuada se, em razão da embriaguez, o agente dá causa a um acidente expondo a perigo o patrimônio, a vida ou a integridade física de terceiras pessoas.

A esta conclusão também chegou a douta Procuradoria de Justiça, ao assentar que “
O acidente veicular ocorrido, bem como o local em que se deram os fatos - uma rodovia federal de considerável movimento, demonstram, sem dúvidas, maior irresponsabilidade do apelado e conduzem à necessidade de imposição de uma maior reprimenda
.”

Assim, com a negativação da operadora referente às circunstâncias do crime, deve a sanção ser exasperada à razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima (STJ, AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26/8/2022), do que resulta uma pena-base de 9 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS de detenção.

Na segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), para
8 (OITO) MESES E 4 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO
, a qual torno definitiva, à míngua de quaisquer circunstâncias agravantes e causas de aumento e diminuição a repercutir sobre a pena.

Preservo a pena pecuniária, fixada em 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerando que mostra-se proporcional à sanção corporal.

Mantenho os demais termos da sentença, em especial, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reajustar a pena imposta.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015691-09.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVON MARTINS NEVES MORAIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 306, CTB. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS AFERÍVEIS NA CONDUTA DO RECORRIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACIDENTE CAUSADO. MAIOR REPROVABILIDADE. PENA-BASE AGRAVADA.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
R
ecurso
do Ministério Público requerendo
a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).
O
s
elevados
índices brasileiros de violência no trânsito e o fato de que a embriaguez ao volante aumenta os riscos de acidentes não constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, na medida em que tais circunstâncias já são consideradas pelo legislador quando da criminalização da conduta. Além disso, tais fatores não apontam para nenhum dado concreto que se extraia do comportamento do recorrido.

3.
O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito é de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação prescinde da demonstração da efetiva lesividade da conduta. Assim, deve atrair uma repreensão mais acentuada se, em razão da embriaguez, o agente dá causa a um acidente expondo a perigo ao patrimônio, a vida ou a integridade física de terceiras pessoas.
Pena-base exasperada.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.